Tribunal: CARF
Processo: 13896.000512/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000512/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.775 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição do indébito e a compensação dos débitos confessados exige
liquidez e certeza do direito vindicado, conforme estatui o art. 170 do CTN. O
ônus de comprovar o atendimento destas condições é exclusivo da Interessada
que, se não lograr dele se desincumbir, não faz jus ao pedido originalmente
formulado. À luz da Súmula CARF no 80, o IRRF para ser aproveitado no
cálculo do IRPJ devido exige a comprovação, por documentos hábeis e
idôneos, do oferecimento à tributação das receitas que ensejaram as retenções
que formaram o saldo negativo do IRPJ. Não comprovada a tributação das
receitas pela pessoa jurídica, não se reconhece o respectivo IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000512/2010-61
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada,
sucessora por incorporação da Belron Internacional Participações Ltda, contra o acórdão no 16-
65.458, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São
Paulo.
O recurso em epígrafe já foi pautado para julgamento por este Colegiado, com
composição diversa, ocasião em que se aprovou a Resolução no 1402-001.229 para converter o
julgamento em diligência.
Peço vênia para transcrever o relatório apresentado naquela sessão de julgamento,
adotando-o como se fosse por mim redigido, para ao final complementá-lo com os fatos
supervenientes:
Trata-se e Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho
Decisório, que decidiu acompanhar o Parecer SEORT 127/2010 (fl. 87 e
seguintes) que não homologou o pedido de restituição e compensação
apresentado pela Recorrente, por ter constatado que não houve oferecimento a
tributação da receita referente ao IRRF correspondente ao saldo negativo
informado, de R$ 591.872,57, atinente ao ano-calendário de 2004, apurado e
requerido
originalmente
pela
BELRON
INTERNATIONAL
PARTICIPAÇÕES, CNPJ no 01.581.795/000131, empresa incorporada pelo
requerente em 31/12/2007.
O saldo negativo de IRPJ é composto por IRRF sobre rendimentos auferidos
por aplicações financeiras de renda fixa ocorridos no período-base, que são
oriundos de contrato de mútuo entre a empresa Belron incorporada e a empresa
incorporadora Recorrente, a Núcleos.
A Unidade de Origem, ao analisar a documentação fornecida pela Recorrente e
proferir o r. Despacho Decisório, concluiu que houve ingressos financeiros em
favor da BELRON que foram objeto de retenção na fonte do imposto de renda
pela NUCLEUS na qualidade de rendimentos de aplicações de renda fixa
(código de receita 3426). Os ingressos totalizaram a quantia de R$ 2.959.362,85
com retenção de imposto de renda no valor de R$ 591.872,57. Entretanto, de
acordo com a análise feita, constatou-se que a NUCLEUS não levou a efeito tais
informações por ocasião da transmissão da DIRF do ano-retenção de 2004.
Também restou consignado na decisão preliminar, que não se comprovou o
reconhecimento contábil destas receitas financeiras no resultado do exercício da
beneficiária (BELRON) e, por conseguinte, o efetivo oferecimento à tributação
dos rendimentos auferidos.
Além disso, as informações constantes das Fichas 06 e 09A da DIPJ/2005 não
demonstravam os rendimentos incluídos na apuração do Lucro Real do
exercício financeiro.
Baseado nestas conclusões e após a recomposição do saldo do IRPJ anual
defronte as evidências supracitadas, resultou-se na aferição da inexistência de
crédito decorrente de saldo negativo do imposto.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente sucessora
apresentou manifestação de inconformidade e acostou documentos autos,
requerendo o seguinte:
Preliminarmente, requereu a imediata atribuição do efeito suspensivo da
cobrança administrativa, nos termos no art. 74, §11 da Lei no 9.430/96 e no art.
66, §5o da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
No mérito, discorda das conclusões firmadas no despacho decisório
ressaltando que os valores provenientes da contratação de empréstimos
recebidos pela BELRON foram oferecidos à tributação do IRPJ na forma de
rendimentos de aplicação financeira de renda fixa.
Nesse sentido, traz um resumo dos valores computados na apuração do
resultado do exercício (doc. 6), fatos que demonstram o oferecimento à
tributação das receitas decorrentes das operações pactuadas entre as partes:
[...] Tabela da Recorrente demonstrando o oferecimento à tributação das
receitas das operações.(fls. 4/5 do acórdão)
Compreende que um primeiro exame do conteúdo das informações prestadas
nas DIPJ transmitidas originalmente pela empresa, induziu a autoridade
administrativa à falsa ideia da ocorrência da falta de oferecimento da
tributação das receitas decorrentes das operações de empréstimo (operações
financeiras de renda fixa).
Isto porque, de fato, a empresa incorreu em erro na prestação das obrigações
acessórias ao não incluir o montante passível de tributação do imposto de
renda.
No entanto, assevera que a incorporada promoveu a transmissão das
correspondentes DIPJ retificadoras em 19/01/2005, visando, sobretudo, sanear
as imperfeições contidas nas declarações originais proveniente de omissões das
receitas financeiras não declarados/tributados (doc. 7).
Para melhor elucidação da questão, sintetiza os ajustes levados a efeito nas
declarações retificadoras:
[...] tabela da recorrente demonstrando o ajustes nas declarações retificadoras.
Acrescenta ainda que os rendimentos foram incluídos na rubrica “Outras
Adições”, sendo que, particularmente em relação ao ano-base de 2000, o
montante acima indicado resulta do somatório dos seguintes valores
trimestrais:
� R$ 71.040,94 (1o trimestre/2000);
� R$ 442.248,40 (2o trimestre/2000);
� R$ 70.084,30 (3o trimestre/2000); e
� R$ 510.064,10 (4o trimestre/2000).
Diante da inclusão destas importâncias na apuração do Lucro Real,
determinou-se o recolhimento do IRPJ devido nos respectivos períodos-base,
consoante se evidencia pelas cópias dos DARF anexos (Doc. 8).
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Sendo assim, entende suprida a exigência do disposto no inciso II do art. 249
do RIR/99, porquanto demonstrado que os rendimentos decorrentes das
operações de empréstimo foram efetivamente tributados. Mais ainda:
compreende que as adições ao lucro líquido permitem validar a legitimidade do
saldo negativo pleiteado. Reforça suas inferências mediante citação de ementas
de julgamentos proferidos no Conselho de Contribuintes.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação de
inconformidade por entender que a Recorrente não teria oferecido a tributação a
receita.
Vejamos a parte que nos interessa do acórdão recorrido.
Notadamente, a empresa sucessora limita-se a acrescentar aos autos,
basicamente, as cópias parciais das DIPJ retificadoras atinentes ao exercícios
precedentes ao ano-base do saldo negativo reclamado acompanhados dos
respectivos DARF alusivos aos recolhimentos de IRPJ efetuados nestes
períodos e de planilha descritiva dos valores a pagar dos tributos e
contribuições a pagar, acervo documental que não possui o condão de suprir
dilação probatória que respalde a pertinência da inclusão da parcela glosada
de retenção do imposto de renda do cômputo da apuração do pretenso saldo
negativo.
Por sinal, à incorporadora foi concedida oportunidade de promover a juntada
de toda documentação hábil e idônea necessária para a análise do pleito por
ocasião da ciência dos termos da Intimação SEORT/DRF/BRE no 274/2010, de
25/02/2010 (fls. 36/37).
Naquela oportunidade, consoante firmado no Parecer SEORT/DRF/BRE no
127/2010 (fls. 77/83), a sucessora não promoveu o atendimento satisfatório da
intimação, não evidenciando que as receitas financeiras oriundas das
contratações de operações de mútuo (R$ 2.959.362,85) foram efetiva e
oportunamente reconhecidas na escrituração contábil da empresa sucedida e
em respeito ao princípio da competência, muito menos sua inclusão na
apuração do Lucro Real dos exercícios financeiros correspondentes.
Além disso, não conduziu nenhum dos instrumentos de crédito pactuados entre
as partes e a associação dos eventos econômicos e financeiros incorridos na
vigência da relação obrigacional com a pertinente escrituração contábil e
fiscal levada a efeito no curso dos períodos-base, bem assim sua pretensa
correspondência com as informações expressas na rubrica “Outras Adições”
das declarações de ajuste anual afetadas pela pretenso reflexo da inclusão da
incidência de juros sobre a operação de mútuo convencionada entre empresas
ligadas.
Assim sendo, ante a falta da apresentação da documentação probatória
necessária a verificação da admissibilidade de inclusão das retenções do
imposto de renda efetuadas pela fonte pagadora na composição do saldo
negativo reivindicado em favor da incorporada, inalteradas as causas
motivadoras da glosa levada a efeito no despacho decisório ante a ausência de
elementos que certifiquem a observância do preceito disciplinado no inciso III
do §4o do art. 2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Diante dos argumentos apresentados e dos documentos anteriormente acostados
ao processo, este Colegiado decidiu por converter o julgamento em diligência a fim de que
fossem esclarecidos os seguintes questionamentos:
Sendo assim, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que:
1 a Recorrente apresente aos autos os documentos contábeis e fiscais para
comprovar o oferecimento à tributação da receita de R$ 2.959.362,85 pela
sucedida BELRON, devendo juntar aos autos as Demonstrações Financeiras, o
Livro Razão, o Livro Diário, o LALUR entre outros que entenda necessário;
2 juntar os contratos de mútuo que geraram a receita e o IRRF, devendo
associar os eventos econômicos e financeiros incorridos na vigência da relação
obrigacional com a pertinente escrituração contábil e fiscal levada a efeito no
curso dos períodos-base, bem assim sua pretensa correspondência com as
informações expressas na rubrica “Outras Adições” das declarações de ajuste
anual afetadas pela pretenso reflexo da inclusão da incidência de juros sobre a
operação de mútuo convencionada entre empresas ligadas.
3 em seguida, deve a fiscalização formalizar relatório fiscal para analisar os
documentos acostados pela Recorrente, juntamente com a DIPJ retificada, e
verificar qual o valor da receita foi oferecido a tributação pela BELRON e se
restou crédito de saldo negativo de IRPJ.
4 terminados os trabalhos retornem os autos para o E. CARF para dar
continuidade ao julgamento do Recurso Voluntário.
Diante da resolução, a unidade de origem da RFB produziu o despacho de
diligência (fls. 426 e 427), subscrevendo a seguinte conclusão:
CONCLUSÃO
Portanto, o contribuinte apresentou explicações e documentos comprobatórios
por meio dos quais se pode inferir que ele faz jus ao aceite da inclusão da
parcela de IRRF, no valor de R$ 591.872,57, na formação do saldo negativo do
AC 2004.
Com as informações acima, entende-se realizada a diligência solicitada.
Em seguida, considerando-se que o relator original do feito não integra mais o
quadro de Conselheiros deste CARF, o processo foi submetido a novo sorteio, cabendo-me sua
relatoria.
É o relatório.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
A admissibilidade recursal foi atestada por ocasião da assentada que resultou na
Resolução no 1402-001.229, de 15/10/2020.
A Contribuinte, em sede de recurso voluntário, repete os argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade. Sucintamente, sustenta que a incorporada Belron
Participações havia celebrado com a hoje extinta Nucleos contratos de mútuos, donde aquela
teria auferido receita de juros no valor de R$ 2.959.362,85 sobre a qual teria incidido IRRF de
R$ 591.872,57, e que os rendimentos teriam sido regularmente oferecidos à tributação. Aduz
ainda, como fundamento sucessivo, que se não acatados os argumentos principais, os juros
recebidos teriam natureza indenizatória e não se sujeitariam à tributação.
Dada a identidade dos argumentos do recurso voluntário com os apresentados na
manifestação de inconformidade, adoto, como razão de decidir, o voto produzido no acórdão no
16-65.458, da 7a Turma de DRJ/São Paulo, acrescentando, após a transcrição, as conclusões
obtidas após a conversão do julgamento em diligência (com destaques ora acrescidos):
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, bem como resguarda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
veiculado na DCOMP eletrônica, nos moldes do art. 151, inciso IV, do Código
Tributário Nacional (CTN) e do §11 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27/12/1996,
portanto, dela tomo conhecimento.
O requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas
argumentações em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório
expedido em 24/03/2010 (fl. 83) que aprovou o Parecer SEORT/DRF/BRE no
127/2010, formulado na mesma data, que resultaram em: (I) NÃO
RECONHECER o direito creditório proveniente do saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 591.872,57 (quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e
setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) mensurado pela sucedida na
DIPJ do Exercício 2005 (ano-calendário 2004); (II) INDEFERIR o pedido de
restituição assentado no PER/DCOMP no 11097.65872.290305.1.2.02-4966; e
(III) NÃO HOMOLOGAR a compensação inerente à DCOMP eletrônica no
36728.26217.290305.1.3.02-3207.
De plano, impende registrar que a requerente originária (BELRON) e sua
sucessora por incorporação (NUCLEUS) consistiam-se em pessoas jurídicas
que, até então, integravam o mesmo grupo econômico. Além disto, à época dos
fatos, a sucedida exercia influência significativa sobre a atual incorporadora,
evidenciando-se, assim, a prática recorrente de transações entre partes
relacionadas.
De acordo com o exame da controvérsia instaurada nos autos, infere-se que a
questão central da demanda encentra-se na apresentação de alusões tendentes à
demonstração do oferecimento à tributação das receitas financeiras no montante
R$ 2.959.362,85 (dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e
sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), inerentes aos juros
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

convencionados em operações de mútuo pactuadas entre a BELRON e a
NUCLEUS, que ensejaram a tributação de imposto de renda na fonte no curso
do período-base no valor de R$ 591.872,57 (quinhentos e noventa e um mil,
oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
A importância em destaque refere-se à única parcela integrante da composição
do saldo negativo de IRPJ da incorporada demonstrado na DIPJ/2005 e nas
PER/DCOMP por ela transmitidas à época na qual exercia suas atividades
dentro do conglomerado.
Objetivando respaldar as alegações que intentam evidenciar o oportuno
reconhecimento das receitas de juros mensurados sobre tais empréstimos
oferece como comprovação para tanto: (I) cópia parcial das DIRPJ/DIPJ
entregues pela incorporada a partir do Exercício 1999 (ano-calendário 1998);
(II) cópia dos DARF de pagamento do IRPJ; e (III) Quadro-demonstrativo com
a descrição dos valores a pagar dos tributos federais do período correspondente
ao ano de 1999 ao mês de abril/2004.
Além disto, protesta a improcedência da tributação do imposto de renda sobre a
receita de juros proveniente da operação de empréstimo, porquanto compreende
não passíveis da incidência tributária ante sua pretensa natureza indenizatória.
Encerradas tais considerações, passa-se a examinar as situações relacionadas ao
litígio.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL
ANUAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS
AUFERIDOS NO CURSO DO PERÍODO-BASE. INSUFICIÊNCIA DE
MATERIAL PROBANTE COMPETENTE. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIA.
Compete inaugurar a análise das alusões que defendem a improcedência da
glosa de parcela integrante da composição da apuração do saldo negativo de
IRPJ objeto do pleito formalizado no pedido de restituição cumulado declaração
de compensação.
Nesse sentido, consoante se retira dos termos da manifestação de
inconformidade , propugna-se a admissibilidade da inclusão do montante de
retenções do imposto de renda decorrente da incidência tributária sobre os
rendimentos financeiros oriundos de operações de mútuo avençadas entre a
requerente originária (BELRON) e a NUCLEUS (empresa incorporadora),
importâncias que teriam sido computadas na determinação do Lucro Real da
empresa a partir do ano-calendário 1998.
Não obstante toda a irresignação da empresa sucessora, importa acentuar que tal
iniciativa, por si só, não permite a confirmação da demanda submetida à
apreciação deste órgão de julgamento, porquanto carente de material probante
competente à aferição do cumprimento dos pressupostos de existência e
validade do crédito postulado.
Nesse sentido, cumpre instar, primeiramente, que a admissibilidade de dedução
do imposto devido somente pode ser levada a efeito diante da efetiva
comprovação de que as receitas estejam computadas na determinação do Lucro
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Real, segundo definido no §4o, inciso III do art. 2o da Lei no 9.430, de
27/12/1996, circunstância inobservada pelo interessado:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita
bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;”
Outrossim, a validação de tais importâncias para efeito de certificação de sua
pertinência demanda a apresentação dos respectivos informes de rendimentos
anuais emitidos pela correspondente fonte pagadora e atual sucessora da
requerente originária, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c
com o teor dos arts. 728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 29/03/1999, bem assim a
comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos
em decorrência da tributação na fonte do imposto de renda computado na
determinação do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período-base.
Sob esta perspectiva, vale ressaltar que tal exegese nota-se em decisão prolatada
pela Segunda Turma da 1a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, por meio do Acórdão no 1102-00174, em sessão realizada em
07/04/2010, cujo julgamento trata de evento de características similares:
“IRPJ - SALDO NEGATIVO. Os recolhimentos mensais em bases
estimadas efetuadas pela empresa optante do regime de tributação do
lucro real anual, bem assim o imposto de renda retido por fontes
pagadoras (IRRF), caracterizam meras antecipações do tributo devido
no final do período de competência e, tomadas isoladamente, são
inservíveis para eventual compensação tributária que não na composição
do próprio IRPJ do período.
Em regra, o reconhecimento de direito creditório a título de saldo
negativo de IRPJ reclama efetividade no pagamento das antecipações
calculadas por estimativa, a apresentação do comprovante de retenção
do IRRF emitido pela fonte pagadora, a comprovação da oferta à
tributação da receita que ensejou a retenção e, ainda, a apresentação
dos elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço
patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de
Apuração do Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena identidade
entre estes e o teor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ). Na ausência do comprovante de retenção do
IRRF faz-lhe as vezes os registros constantes do banco de dados da
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Receita Federal, extraídos da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora. Recurso Provido”
(Relator:José Sérgio Gomes - Acórdão 1102-00.174, de 07/04/2010.
Publicado no D.O.U em 22/12/2010)
Notadamente, a empresa sucessora limita-se a acrescentar aos autos,
basicamente, as cópias parciais das DIPJ retificadoras atinentes ao
exercícios precedentes ao ano-base do saldo negativo reclamado
acompanhados dos respectivos DARF alusivos aos recolhimentos de IRPJ
efetuados nestes períodos e de planilha descritiva dos valores a pagar dos
tributos e contribuições a pagar, acervo documental que não possui o
condão de suprir dilação probatória que respalde a pertinência da inclusão
da parcela glosada de retenção do imposto de renda do cômputo da
apuração do pretenso saldo negativo.
Por sinal, à incorporadora foi concedida oportunidade de promover a juntada de
toda documentação hábil e idônea necessária para a análise do pleito por
ocasião da ciência dos termos da Intimação SEORT/DRF/BRE no 274/2010, de
25/02/2010 (fls. 36/37).
Naquela oportunidade, consoante firmado no Parecer SEORT/DRF/BRE
no 127/2010 (fls. 77/83), a sucessora não promoveu o atendimento
satisfatório da intimação, não evidenciando que as receitas financeiras
oriundas das contratações de operações de mútuo (R$ 2.959.362,85) foram
efetiva e oportunamente reconhecidas na escrituração contábil da empresa
sucedida e em respeito ao princípio da competência, muito menos sua
inclusão na apuração do Lucro Real dos exercícios financeiros
correspondentes.
Além disso, não conduziu nenhum dos instrumentos de crédito pactuados
entre as partes e a associação dos eventos econômicos e financeiros
incorridos na vigência da relação obrigacional com a pertinente
escrituração contábil e fiscal levada a efeito no curso dos períodos-base,
bem assim sua pretensa correspondência com as informações expressas na
rubrica “Outras Adições” das declarações de ajuste anual afetadas pela
pretenso reflexo da inclusão da incidência de juros sobre a operação de
mútuo convencionada entre empresas ligadas.
Assim sendo, ante a falta da apresentação da documentação probatória
necessária a verificação da admissibilidade de inclusão das retenções do
imposto de renda efetuadas pela fonte pagadora na composição do saldo
negativo reivindicado em favor da incorporada, inalteradas as causas
motivadoras da glosa levada a efeito no despacho decisório ante a ausência
de elementos que certifiquem a observância do preceito disciplinado no
inciso III do §4o do art. 2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Sob estas perspectivas, é importante realçar que compete ao interessado apoiar
as exposições assentadas no contexto da manifestação de inconformidade com o
respectivo suporte fático que revele, de forma pormenorizada e cristalina, a
ocorrência e efetividade das retenções do imposto de renda computadas para
efeito de mensuração do saldo negativo declarado; ou seja, as provas oferecidas
a exame perante o órgão julgador devem corroborar no escopo de viabilizar a
formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito reclamado.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do
procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca
hábil e idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e
demonstrações financeiras , firmadas e regularmente levados a registro no
órgão competente, à época dos fatos, as quais devem ser mantidas em boa
ordem e conservados, sob a responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem
colocadas à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não
ocorrida a prescrição do créditos tributários conexos às declarações de
compensação.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos acompanhados de robusto
material probante vinculado à operação financeira pactuada com a respectiva
fonte pagadora e suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem
assim do informe de rendimentos anuais por ela emitido e acompanhados da
competente escrituração contábil (Demonstrações Financeiras, do Livro Razão,
do Livro Diário e LALUR) e documentação e fiscal associados aos fatos
correlatos à apuração do saldo negativo em questão.
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades
disciplinados para o Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o
amparo mediante apresentação de material probatório hábil e idôneo em
conformidade com a legislação tributária.
Sob este prisma, cumpre instar que a legislação tributária em vigor mostra que é
da essência da relação processual no âmbito administrativo que as alegações
sejam devidamente instruídas com as respectivas provas no ato da impugnação,
bem como nas manifestações de inconformidade. A interpretação se retira da
leitura do excerto contido no Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF) abaixo
transcrito:
“Art. 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência. (destacou-se)
Art. 16 - A impugnação mencionará:
I- ( ...)
II - (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (destacou-se)
(...)
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).” (destacou-se)
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao requerente
firmar justificativas motivadas, corroboradas em razões e fatos que demonstrem
suas objeções em relação à decisão administrativa que não homologou a
compensação declarada, bem assim provar a eventual inexatidão dos
pressupostos e fatores que pautaram a negativa de reconhecimento do crédito
pleiteado, em conformidade com os termos firmados no despacho decisório.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da
prova, devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, regulamentado pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99), condições estas que não ficaram configuradas no
momento do ingresso da manifestação de inconformidade.
Por sinal, esse entendimento pacificou-se no âmbito Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), consoante se retira da redação da Súmula CARF
no 80, aprovada pela Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
em sessão realizada em 10/12/2012 e consolidada na redação em vigor da
Portaria CARF no 52, de 21/12/2010:
“Sumula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Encerrando a questão, vale ressaltar que igualmente descabida a pretensão de
conversão do julgamento em diligência.
Além da inobservância da forma, submeteu-se de forma imprecisa e genérica
quanto à motivação determinante para sua instauração, porquanto, consoante
esclarecido anteriormente, compete ao requerente o ônus probante de
demonstração da pertinência do indébito tributário reivindicado, carreando aos
autos as provas inequívocas hábeis e idôneas que fundamentem suas alegações
de mérito.
No que tange à produção de provas, por sinal, a diligência somente se justifica
quando as evidências do fato não podem ou não cabem serem produzidas
por uma das partes, respeitando as bases de admissibilidade do pedido de
diligência nos termos dos arts. 15 e 16, §4o do diploma normativo supracitado.
Destarte, impõe-se não acolher as argüições de mérito que objetivam a
confirmação da legitimidade da parcela de composição do crédito declarado.
DA PERTINÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA
RECEITA DE JUROS DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE MUTUO
ENTRE PESSOAS LIGADAS.
Sem embargo das conclusões precedentes, compete discorrer sobre a alegação
que encerra a manifestação de inconformidade oposta pela sucessora da
requerente originária, segundo a qual propugna a inadmissibilidade de
incidência de imposto de renda sobre receitas de juros provenientes dos
contratos de mútuo firmados entre a BELRON e NUCLEUS.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Vale ressaltar que a tese desenvolvida pelo interessado classifica de forma
uniforme a remuneração avençada entre as partes na qualidade de juros de
mora.
Neste contexto, percebe-se que não há sequer distinção fática da receita auferida
com fundamento nos juros de natureza compensatória e as juros convencionais
moratórios em razão da mora do devedor da obrigação contratual1.
1 Os juros convencionais compensatórios - ou remuneratórios - são aqueles
devidos pelo uso consentido do capital em razão de negócio jurídico entre as
partes. Os juros convencionais moratórios são aqueles estipulados
contratualmente pelas partes em razão da mora do devedor. Todavia, como
gênero, os juros possuem natureza de frutos civis, remunerando o uso de capital
alheio empregado em dinheiro ou outros bens. (nesta linha ensina Scavone
Junior, Luiz Antonio. Obrigações - Abordagem Didática. 5a edição revista e
atualizada. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 382 e ss.)
Conquanto tal aspecto, para efeito de tributação do imposto de renda das
pessoas jurídica as receitas financeiras em decorrência de juros ativos devem ser
computadas na mensuração do Lucro Real por força da aplicação do disposto no
art. 17, caput do Decreto-lei no 1.598, de 1977, trasladado no art. 373 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
“Receitas e Despesas Financeiras
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na
operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures,
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e,
quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos períodos a
que competirem.”
Particularmente em relação as receitas de juros decorrentes das operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, inclusive entre partes
relacionadas, os rendimentos tributáveis estão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nos termos do art. 70 da Lei no 8.981, de 1995 combinado
com o art. 5oda Lei no 9.779, de 1999.
A interpretação conjugada dos dispositivos legais mostram que a ordem
tributária preceitua que os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou
operação financeira de renda fixa ou de renda variável subordinam-se à
incidência da tributação na fonte do imposto de renda.
Sob esta perspectiva introduziu-se o arts. 16 e 17 da Instrução Normativa SRF
no 123, de 11/10/1999, posteriormente confirmada com a edição dos arts. 17 e
18 da Instrução Normativa SRF no 25, de 2001, normas estas aplicáveis aos
fatos geradores objeto da análise da matéria em litígio:
“Art. 17. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda
fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de vinte por cento.
(...)
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Art. 18. São também tributados como de aplicações financeiras de
renda fixa os rendimentos auferidos: (destacou-se)
(...)
III - nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física; (destacou-se)
(...)
§ 1o A base de cálculo do imposto, nas hipóteses referidas neste artigo,
será constituída:
I - pelo resultado positivo auferido no encerramento ou liquidação das
operações de que trata o inciso I;
II - pelo valor dos rendimentos obtidos nas hipóteses referidas nos
incisos II a IV;
III - pela diferença positiva entre o valor da dívida e o valor entregue à
pessoa jurídica que houver assumido a responsabilidade pelo pagamento
da obrigação, acrescida do respectivo imposto de renda retido, no caso
das operações de que trata o inciso V.
§ 2o No caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto
na fonte ocorre inclusive quando a operação for realizada entre
empresas controladoras, controladas, coligadas e interligadas.”
(destacou-se)
Não obstante as ponderações acima, compete acentuar que a aludida pretensão,
hodiernamente, sequer encontra respaldo no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, visto que pacificado novel entendimento naquela Corte que ratifica a
legitimidade da incidência da tributação do imposto de renda sobre rendimentos
provenientes de juros de natureza moratória decorrentes de inadimplência de
contratos de operação de mútuo, porquanto qualificados como espécie de
indenização por lucros cessantes. 2
Diante do exposto, imperativo não acolher a alegação suplementar formulada na
manifestação de inconformidade.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a respectiva
manifestação de inconformidade, mantendo a eficácia da decisão
circunstanciada no despacho decisório.
Curioso o pedido sucessivo da Recorrente, devidamente rechaçado pela DRJ, que
pretende não sujeito à incidência do IRPJ as receitas de juros auferidas que ensejaram as
retenções que pretende repetir. Estivesse cabalmente demonstrado o oferecimento à tributação
das receitas com juros auferidas, seria absolutamente inútil a argumentação quanto à não
incidência do IRPJ sobre tais receitas.
Inobstante os robustos fundamentos da decisão recorrida, esta Turma Julgadora
houve por bem, diante de indícios que a receita auferida fora oferecida à tributação, converter o
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

julgamento em diligência a fim de que se cumprissem as seguintes instruções probatórias e
esclarecimentos (com destaques ora acrescidos):
Sendo assim, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que:
1 a Recorrente apresente aos autos os documentos contábeis e fiscais para
comprovar o oferecimento à tributação da receita de R$ 2.959.362,85 pela
sucedida BELRON, devendo juntar aos autos as Demonstrações
Financeiras, o Livro Razão, o Livro Diário, o LALUR entre outros que
entenda necessário;
2 juntar os contratos de mútuo que geraram a receita e o IRRF, devendo
associar os eventos econômicos e financeiros incorridos na vigência da relação
obrigacional com a pertinente escrituração contábil e fiscal levada a efeito no
curso dos períodos-base, bem assim sua pretensa correspondência com as
informações expressas na rubrica “Outras Adições” das declarações de ajuste
anual afetadas pela pretenso reflexo da inclusão da incidência de juros sobre a
operação de mútuo convencionada entre empresas ligadas.
3 em seguida, deve a fiscalização formalizar relatório fiscal para analisar os
documentos acostados pela Recorrente, juntamente com a DIPJ retificada, e
verificar qual o valor da receita foi oferecido a tributação pela BELRON e se
restou crédito de saldo negativo de IRPJ.
4 terminados os trabalhos retornem os autos para o E. CARF para dar
continuidade ao julgamento do Recurso Voluntário.
Ainda que tenha sido expressa a determinação de juntada aos autos dos
documentos contábeis e fiscais que permitissem comprovar o oferecimento à tributação da
receita auferida de R$ 2.959.362,85, “...devendo juntar aos autos as Demonstrações
Financeiras, o Livro Razão, o Livro Diário, o LALUR entre outros que entenda
necessário”, a Recorrente não providenciou a instrução probatória determinada.
Note-se que, após a Resolução, a Recorrente juntou aos autos apenas e tão
somente o documento de fls. 414 a 418. Trata-se de uma petição por meio da qual a
Contribuinte sustenta que todos os documentos requeridos pela Resolução já estavam encartados
ao processo, mesmo antes da decisão de primeiro grau. Veja-se:
4 - Ocorre que, toda a documentação necessária à comprovação: (i) do
recolhimento de IRRF pela empresa Nucleus; (ii) do oferecimento à tributação
dos rendimentos da operação de mútuo pela Belron; (iii) existência de saldo
negativo de IRPJ, já consta dos autos, podendo ser localizada nas seguintes
páginas:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Tais documentos, já integrantes do processo, constituíram os indícios que
motivaram a conversão do julgamento em diligência a fim de que a Contribuinte comprovasse,
com os documentos expressamente listados na Resolução, que os indícios se confirmariam, ou
seja, que os rendimentos auferidos haviam sido oferecidos à tributação.
Entretanto, ainda que a ora Recorrente tenha sido devidamente alertada pela DRJ,
quando fundamentou sua decisão na falta de comprovação do oferecimento à tributação da
receita auferida, bem como tenha sido instada por este Colegiado a apresentar provas de sua
alegações, manteve-se inerte e nada, absolutamente nada, juntou aos autos que pudesse
confirmar a tributação da receita auferida.
Nem se diga que as DIPJs retificadoras seriam documentos hábeis a comprovar o
fato. Além de estarem parcialmente encartadas ao processo, não se sabe sequer quais as
retificações procedidas. Ademais, sem a apresentação dos livros Diário, Razão e LALUR, é
absolutamente impossível aferir se as informações constantes em “outras adições” para cálculo
do lucro real correspondem ao que argumenta a Recorrente.
Este entendimento é pacificado no âmbito deste Conselho desde a edição da
Súmula CARF no 92, assim redigida:
Súmula CARF no 92
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Mutatis mutandi, se não é instrumento hábil para exigir o crédito tributário nela
informado, tampouco o é para comprovar direito creditório suportado unicamente por
informações nela constantes.
No caso dos autos, a Recorrente sustenta que ofereceu à tributação as receitas
recebidas nos anos de 2000 a 2003, embora o suposto pagamento da tomadora do mútuo tenha
ocorrido em 2004. E não há no processo nada, além das DIPJs retificadas, que permita inferir
que a receita foi regularmente tributada. Note-se ainda que o instrumento de e-fls. 154 a 161 foi
datado em 01/08/2003, muito depois das alegadas receitas recebidas a partir de 2000:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Assim, ainda que a conclusão da diligência fiscal tenha sido pelo aceite da
inclusão do IRRF de R$ R$ 591.872,57 no saldo negativo de 2004, nada há nos autos que
corrobore esta conclusão, já que não resta comprovada a tributação da respectiva receita,
exigência autorizada pelo teor da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000512/2010-61

Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 373 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176,
de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Assim, não há como se admitir o direito creditório vindicado, impondo-se a
ratificação da decisão recorrida em todos os seus termos, inclusive no que respeita à incidência
da tributação sobre as receitas de juros, argumento subsidiário da Recorrente.
CONCLUSÕES
Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão
recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 446
DF CARF MF
Original